Tribunal: TJSP
Processo: 1016378-26.2017.8.26.0161
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição – Comissão de permanência - Cumulação indevida do encargo com outros encargos moratórios - Cobrança limitada de acordo com os critérios da Súmula no 472 do Superior Tribunal de Justiça – Sucumbência recíproca caracterizada - Manifesto propósito infringente, ante o inconformismo pela decisão adotada - Embargos rejeitados.